Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-22.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002904-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO FERREIRA - CPF: 780.723.951-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA PARA O CÁLCULO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/2 APLICÁVEL AOS CRIMES COMUNS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da reincidência sobre a totalidade das condenações do agravado e aplicou a fração de 1/3 para concessão do livramento condicional para os crimes comuns.

2. Fatos relevantes:
(i)
agravado condenado por crimes comuns e por tráfico de drogas;
(ii)
reincidência reconhecida na terceira condenação; (iii) decisão do Juízo da execução penal fixando a fração de 1/3 para o livramento condicional em crimes comuns e de 2/3 para o crime equiparado a hediondo.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da reincidência sobre todas as condenações;
(ii)
aplicação da fração de 1/2 para o cálculo do livramento condicional dos crimes comuns.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a reincidência reconhecida na terceira condenação do agravado deve se estender a todas as condenações, inclusive àquelas por fatos anteriores, impactando o cálculo do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A reincidência é uma condição de caráter pessoal, que deve ser considerada no momento da unificação das penas, irradiando seus efeitos para a totalidade da reprimenda, inclusive para fins de cálculo de benefícios.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fração de 1/2 deve ser aplicada a todas as condenações em crimes comuns quando há reconhecimento da reincidência em crime doloso.

7. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma interpretação, garantindo a uniformidade no cálculo da fração para concessão do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em execução provido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, I e II; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 307.180/RS, AgRg no AREsp n. 1.329.950/MS, AgRg no HC n. 616.696/SP, AgRg no HC n. 761.742/RS e AgRg no REsp n. 1.726.398/RO. TJMT, AgExPe n. 1011771-72.2023.8.11.0000 e n. AgExPe 1007552-79.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do processo executivo de pena n. 0006007-34.2016.8.11.0045, que, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de reconhecimento da extensão da reincidência sobre a totalidade das condenações e, consequentemente, manteve as frações de 1/3 (um terço) para fins de livramento condicional para os crimes comuns e de 2/3 (dois terços) para o equiparado de hediondo

(id. 266494256 – pp. 231/232).

Após, no atestado de cumprimento de pena, o Juízo de primeiro grau estabeleceu a fração de 1/3 (um terço) para fins de livramento condicional para os crimes comuns e de 2/3 (dois terços) para o equiparado de hediondo (id. 266494256 – pp. 233/234).

Em suas
razões recursais
, o Ministério Público de Mato Grosso pugna pela reforma da decisão, a fim de que os efeitos da reincidência se estendam à totalidade das condenações e seja aplicada a fração de 1/2 (metade) para a concessão de livramento condicional dos crimes comuns pelos quais o agravado foi condenado (id. 266494256 – p. 249 a id. 266494258 – p. 7).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do pleito recursal (id. 266494258 – pp. 35/38).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 266494258 – p. 39).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
da irresignação (id. 270365372).

É a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravado
Alex Sandro Ferreira
, atualmente cumpre pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos, 08 (oito) meses, 15 (quinze) dias
, cujo montante provém das seguintes guias de execução penal:

Guia de execução penal 1
:

Origem: processo n. 2869-95.2012.811.0045 (4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde).

Pena: 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime de desobediência (art. 330, CP) (id. 266494256 – pp. 02/03).

Guia de execução penal 2
:

Origem: processo n. 6433-43.2016.811.0045 0045 (4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde).

Pena: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) (id. 266494256 – pp. 24/25).

Guia de execução penal 3
:

Origem: processo n. 4646-81.2013.811.0045 (4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde).

Pena: 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime de receptação (art. 180, §§1º e 2º, CP) (id. 266494256 – pp. 80/81).

Guia de execução penal 4
:

Origem: processo n. 1005531-63.2022.8.11.0045 (2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde).

Penas: 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03) (id. 266494258 – pp. 130/131).

No curso da execução, o órgão ministerial pugnou para que a fração relativa ao livramento condicional das condenações oriundas dos processos n. 2869-95.2012.811.0045 e 4646-81.2013.811.0045 sejam alteradas de 1/3 (um terço) para 1/2 (metade), em conformidade com o art. 83, II, do Código Penal (id. 266494256 – pp. 207/209).

O pedido foi rejeitado pelo Juízo
a quo
sob os seguintes argumentos:

“
As guias de execução penal oriundas dos feitos nº. 2869-95.2012 e 4646-81.2013 não merecem correções no tocante a fração atribuída para obtenção do benefício do livramento condicional, posto que não reconhecida a reincidência do recuperando nas mesmas, não havendo como se falar em “extensão dos efeitos” da outra condenação proferida em desfavor do recuperando, com reconhecimento da reincidência em seu teor
” (id. 266494256 – pp. 231/232).

Em face desta decisão, o
Parquet
interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

Em suas razões recursais, o Ministério Público de Mato Grosso pugna pela reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a fim de que os efeitos da reincidência reconhecida no processo n. 6433-43.2016.811.045 se estendam à totalidade das condenações por crimes comuns executadas e, por consequência, seja aplicada a fração de 1/2 (metade) para a concessão de livramento condicional a tais delitos (id. 266494256 – p. 249 a id. 266494258 – p. 7).

O recurso comporta provimento.

De acordo com o Código Penal, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que
(i)
cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes ou
(ii)
cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso (art. 83, I e II, CP).

Ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou sólida jurisprudência no sentido de que a reincidência é condição de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução penal e se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios (STJ, HC n. 307.180/RS, AgRg no AREsp n. 1.329.950/MS e AgRg no HC n. 616.696/SP).

Não é por outra razão que a Corte da Cidadania anota que, embora não seja da competência do Juízo da Execução Penal reavaliar a sentença:

“[...]
quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada
” (AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Ou seja, ao receber a sua terceira condenação (autos n.
4646-81.2013.811.0045) o agravado foi considerado reincidente, circunstância de caráter pessoal que, após a unificação das penas (art. 111 LEP), deve se estender à primeira e segunda condenações (autos n. 2869-95.2012.811.0045 e n. 6433-43.2016.811.0045), pois, como dito anteriormente, a reincidência é condição de caráter pessoal que, uma vez adquirida pelo agente, passa a irradiar imediatamente sobre a totalidade da reprimenda, inclusive sobre as frações a serem adotadas para o cálculo de seus benefícios.

A este respeito, inobstante a menção anterior a diversos precedentes, deve-se registrar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o seu entendimento a respeito da matéria há diversos anos, consoante destaque abaixo:

“[...]
sendo o apenado reincidente em crime doloso comum e havendo pluralidade de condenações, é aplicável a fração de 1/2 sobre a soma de todas as penas sob execução, ainda que primário ao tempo de algumas sentenças, pois a condição de reincidente passa a reger todo o cálculo de benefícios, impondo o atendimento de fração mais elevada para o alcance do livramento condicional
” (AgRg no REsp n. 1.726.398/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018).

A posição é amplamente acolhida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por diversas vezes, destacou:

“
De rigor a incidência da fração de 1/2 (um meio), para fins de livramento condicional, sobre a totalidade das penas decorrentes dos crimes comuns, conforme dicção do art. 83, inc. II, do Código Penal, porquanto reconhecida a reincidência em crime doloso de natureza comum do ora agravado, cujos efeitos devem repercutir sobre a totalidade das condenações unificadas, respeitando-se a diferenciação dos fracionários tão somente em relação à natureza dos (comum e hediondo ou equiparado)
” (N.U 1011771-72.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

“
Tendo o agravado sido considerado reincidente quando da terceira condenação, após o processo de unificação de penas, também será considerado reincidente no âmbito da primeira e da segunda condenações, havidas ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira e a segunda da terceira condenação
” (N.U 1007552-79.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Sendo assim, a pretensão ministerial deve ser provida, a fim de que seja adotada a fração de 1/2 (metade) para fins de concessão do livramento condicional para os crimes comuns.

Frente a todo o exposto,
dou provimento
ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
para adotar a fração de
1/2 (metade) para fins de concessão do livramento condicional para os crimes comuns pelos quais o agravado foi condenado, em conformidade com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025